Tribunal: TJPA
Processo: 0006829-56.2014.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-07-07

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÃFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUICAO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â Considerando as circunstancias da prisÃ£o, a natureza da droga (cocaÃna pura), o relato de que a quadrilha a que pertence a recorrente distribui drogas inclusive dentro de presÃdio e o fato de ela nÃ£o ter comprovado trabalho lÃcito, elementos que indicam que faz do trÃ¡fico de drogas um meio de vida, restou acertada a decisÃ£o do juÃzo pelo nÃ£o reconhecimento do trafico privilegiado.2 â Resta incabÃvel a substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, de vez que nÃ£o preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, especialmente no que se refere ao quantum definitivo da pena. 3 - Inalterada a pena privativa de liberdade, o regime inicial para seu cumprimento deve se manter conforme fixado na sentenÃ§a, qual seja, o semiaberto, vez que em estrita obediÃªncia aos ditames legais.4 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0006829-56.2014.8.14.0061
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE TUCURUÍ (VARA CRIMINAL)
APELANTE: JUDETE GONÇALVES MORAIS (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUICAO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Considerando as circunstancias da prisão, a natureza da droga (cocaína pura), o relato de que a quadrilha a que pertence a recorrente distribui drogas inclusive dentro de presídio e o fato de ela não ter comprovado trabalho lícito, elementos que indicam que faz do tráfico de drogas um meio de vida, restou acertada a decisão do juízo pelo não reconhecimento do trafico privilegiado.
2 - Resta incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, de vez que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, especialmente no que se refere ao
quantum
definitivo da pena.
3 - Inalterada a pena privativa de liberdade, o regime inicial para seu cumprimento deve se manter conforme fixado na sentença, qual seja, o semiaberto, vez que em estrita obediência aos ditames legais.
4 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 19ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e oito do mês de junho a cinco do mês de julho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JUDETE GONÇALVES MORAIS
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que lhe aplicou a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de multa equivalente a 500 (quinhentos) dias-multa, após condená-la pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta da sentença que:
¿(...) no dia 20/10/2014, por volta das 06h30, a denunciada foi presa em flagrante pela prática de tráfico de entorpecentes. Na referida data os policiais civis diligenciaram para cumprir o mandado de prisão do nacional OTONIEL ALVES MELO, marido da denunciada. Chegando no local, foi encontrado no interior da residência um embrulho contendo 99 (noventa e nove) gramas de substância entorpecente conhecida como cocaína, em forma de pedra. O material foi submetido a exame de constatação toxicológico e restou comprovado que se tratava de benzoilmetilecgonina, conhecida como cocaína. (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou a ré na forma antes deduzida (sentença às fls. 141/147).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fls. 156 e 230/232) onde pede a reforma da decisão para que seja reconhecida e aplicada em patamar máximo a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, com o consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena e, ainda, sua substituição por penas restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 234/238).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 241/243).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 25/05/2018.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 1º/06/2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pede que seja reformada a dosimetria da pena, para reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33 da lei de Drogas.

Ao afastar a causa especial de diminuição, o magistrado singular assim dispôs:
¿(...) Também não há causas de diminuição, uma vez que é inaplicável a redução prevista no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei de drogas, considerando a quantidade de droga apreendida (art. 42 da Lei de drogas) e pelo fato da denunciada estar ligada à uma organização criminosa, que inclusive colocava drogas dentro da casa penal de Tucuruí, uma vez que a denunciada foi presa durante a operação vero da polícia civil, restando claro que por detrás da sentenciada, há um grupo articulado de pessoas, que, junto com a sentenciada, organiza-se com a finalidade de distribuir o entorpecente, que foi apreendido na sua forma pura, mas que certamente seria misturado com outras substâncias, aumentando significativamente a quantidade da droga, confirmando, assim, também a dedicação da acusada às atividades criminosas. Assim, fixo a pena, agora em definitivo em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. (...)¿

Tenho que a decisão se mostra imune de reparos.

Com efeito, consta dos autos que a Polícia encontrou na residência da apelante quase 100g de ¿cocaína pura¿.

Segundo o testemunho em juízo do policial civil Sandro Rivelino da Silva Castro,
o Delegado Carlos Eduardo teria afirmado que a casa da recorrente era ponto de venda de drogas e que a substância encontrada era de alto grau de pureza e pode ser comercializada por cerca de cinco mil reais
. Afirmou que
é bastante difícil encontrar esse tipo de droga na região
.
Que os integrantes da quadrilha comercializavam o entorpecente dentro da casa Penal de Tucuruí e que a denunciada não auxiliou em nada na investigação, se recusando a dar informações sobre o marido
(conforme mídia de fl. 140).

Nessa esteira, vale acrescentar apenas que a recorrente não comprovou trabalho lícito, indicando que faz do tráfico de drogas um meio de vida, restando acertada a conclusão pelo afastamento do privilégio reclamado.

No mais, a dosimetria da pena encontra-se escorreita, e a reprimenda imposta a apelante se apresenta razoável, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Assim, inalterada a pena da suplicante, não há que se falar em alteração do regime inicial para seu cumprimento, pois em conformidade com o art. 33 do CP, e nem em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, de vez que não preenchidos os requisitos do art. 44, do mesmo diploma legal.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 05 de julho de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator